Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704220-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou os réus Jhonatan Gonçalves de Oliveira, Mateus Alves Oliveira, Lucas Araujo Mota e Vanessa Rezende Gonçalves pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, e, para Mateus e Lucas, também pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). As defesas requerem nulidade processual por cerceamento de defesa, absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal e o reconhecimento de causas de diminuição de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso completo às interceptações telefônicas; (ii) examinar a suficiência de provas para condenação por associação para o tráfico e receptação; (iii) avaliar o pleito de redução de penas, com base no tráfico privilegiado e confissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois, as mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas e não houve demonstração de prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado em jurisprudência. 4. As provas apresentadas, incluindo laudos periciais, depoimentos e as interceptações telefônicas, comprovam a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O envolvimento dos réus em atividade criminosa estável e permanente ficou evidenciado pelas conversas interceptadas. 5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, dado o volume significativo de drogas apreendidas, incompatível com a alegação de uso próprio. 6. Quanto ao crime de receptação, as defesas não demonstraram boa-fé na aquisição dos celulares, sendo mantida a condenação, já que as circunstâncias indicam o dolo na receptação. 7. Na dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea para os réus Jhonatan, Lucas e Mateus, resultando em diminuição das penas. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas de Jhonatan, Lucas e Mateus. Vanessa teve seu recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; Lei 9.296/1996, art. 6o, §2o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 180, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859963, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024 No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento do pedido absolutório, em razão da ausência de demonstração concreta da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XLVI e LVII, e 37, todos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e invocando o princípio da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004